Tribunal: TJSP
Processo: 1507252-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Posse de arma de fogo de uso não restrito com numeração suprimida. Pleito almejando absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório coeso e seguro. Versões defensivas isoladas e inverossímeis, desprovidas de mínima comprovação. Condenações mantidas. Reprimenda de THIAGO devidamente fixada acima do patamar mínimo legal em vista dos antecedentes e reincidência.

Ementa:
Apelação. Posse de arma de fogo de uso não restrito com numeração suprimida. Pleito almejando absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório coeso e seguro. Versões defensivas isoladas e inverossímeis, desprovidas de mínima comprovação. Condenações mantidas. Reprimenda de THIAGO devidamente fixada acima do patamar mínimo legal em vista dos antecedentes e reincidência. Regime adequadamente estabelecido. Entretanto, pena-base de BRENDO equivocadamente majorada em razão do registro de atos infracionais, os quais não podem ser sopesados em seu desfavor, tampouco como mostras negativas de personalidade ou de conduta social. Afastamento. Regime aberto e substituição que se mostram de rigor. Provimento exclusivo ao recurso de BRENDO.